Tribunal: STF
Processo: RE 1484031
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. PROVENTOS. ART. 37, XI, DA CF. ABATE-TETO. VALORES PERCEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. EC 41/2003. TEMA 480 REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão monocrática, na qual foram rejeitados os embargos de declaração em face do decisum monocrático em que não foram conhecidos os embargos de divergência, com fundamento nos artigos 330 e 332 do RISTF.



    2. Na hipótese, verificou-se a ausência de identidade de bases fáticas entre as matérias enfrentadas no acórdão embargado e nos paradigmas invocados pelo Recorrente e que o Plenário desta Corte já firmou jurisprudência consolidada sobre a matéria dos autos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Verificar os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Segunda Turma, no acórdão embargado, aplicou o Tema 480 (RE 609.381-RG) da sistemática da repercussão geral, afastando a incidência dos Temas 360 e 733 da repercussão geral, considerando-se que se trata de aplicação do teto remuneratório, nos termos da EC 41/2023, cuja eficácia é imediata, não cabendo, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de proventos. 



    5. Não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e os precedentes apontados pelo ora Embargante, por não se verificar, na hipótese, a identidade de bases fáticas entre as matérias. 



    6. Além disso, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    7. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, conforme ocorre no caso dos autos. 



    8. As alegações do Agravante são impertinentes e apenas replicam todas as teses que já foram devidamente rechaçadas, demonstrando inconformismo com as decisões proferidas por esta Corte e buscando a rediscussão da matéria. 



    9. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental desprovido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.